Tribunal: STF
Processo: Rcl 39857
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Cemig Distribuição S.A contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, nos autos do Processo nº 0010254-49.2017.5.03.0027, teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 16 e no RE 760.931 (Tema 246 RG).



    Narra a reclamante que a citada ação foi proposta por Valmir Eduardo da Silva Santos em seu desfavor e em face da prestadora de serviço SELT ENGENHARIA LTDA, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas.



    Aduz que,



    “[a]pós regular instrução, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Betim/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos, para, declarando a ilicitude da terceirização e reconhecendo ao autor o direito a tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviço, ora Reclamante, condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao empregado diferenças salariais e reflexos, indenização correspondente aos Tíquetes ‘Refeição/Lanche’, participação nos lucros e resultados, diferenças de salário de produtividade e reflexos e horas extras e reflexos.



    [...]



    Inconformadas, as partes interpuseram recursos ordinários. A 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso do autor, deu parcial ao recurso da Reclamante para determinar que a sua responsabilidade no caso é subsidiária e deu parcial provimento ao recurso da ré SELT ENGENHARIA LTDA para esclarecer que as diferenças salariais deferidas devem ser apuradas pela comparação entre o que recebia o autor a título de salário fixo mais comissões e os valores mensais previstos no piso da categoria negociado entre a CEMIG e o SINDIETRO, calculando-se sobre as eventuais diferenças assim apuradas as demais parcelas (reflexas) incidentes sobre a base salarial e fixar que a jornada do autor, durante todo o contrato, foi das 07h às 18h30min. (pela média), de segunda a sexta-feira, inclusive em feriados, com 20 minutos de intervalo intrajornada, observada a frequência do ponto.”



    A ré SELT ENGENHARIA LTDA opôs embargos de declaração, rejeitados. 



    Irresignadas, as rés interpuseram recursos de revista, ambos admitidos parcialmente, tendo a reclamante interposto agravo de instrumento, todos pendentes de julgamento no Colendo Tribunal Superior do Trabalho.” 



    Alega que a decisão reclamada afronta o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, uma vez que 



    “afastou a declaração de ilicitude da terceirização havida entre as rés, porém manteve a condenação das empresas a pagarem ao empregado terceirizado as mesmas verbas trabalhistas pagas aos empregados contratados diretamente pela tomadora de serviços, com espeque na Orientação Jurisprudencial nº 383 da SDI-1 do TST, que estabelece como requisitos para o tratamento isonômico a irregularidade na contratação do trabalhador (terceirização de atividade-fim) e a igualdade de funções”.



    Sustenta que a autoridade reclamada não observou as decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADC nº 16 e do RE 760.931 (Tema 246 RG), na medida que 



    “declarou a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor na ação trabalhista sem indicar qualquer elemento concreto que evidencie a existência de culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, apresentando fundamentação genérica e evasiva, o que é inadmissível.” 



    Afirma, ainda, que a 



    “[n]a espécie, em que pese a consolidada jurisprudência do STF acerca do tema, a decisão “a quo” condenou a Reclamante à responsabilidade subsidiária, sem qualquer indicação de prova, produzida pelo autor da ação trabalhista, de falha na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, presumindo a culpa da Administração Pública em razão do mero inadimplemento de verbas trabalhistas devidas pela contratada.”



    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    I - O objeto da presente reclamação



    A presente reclamação é ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. contra acórdão da Justiça do Trabalho que restou assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA.CABIMENTO. CULPA "IN VIGILANDO" - Constatada a violação do dever de fiscalização pela Administração Pública Indireta em relação às obrigações da empresa contratada para com o trabalhador que lhe prestou serviços, ela deve ser condenada de forma subsidiária a responder pelos créditos reconhecidos em juízo, com base na culpa "in vigilando". Nesse sentido, é a redação da Súmula 331, item V, do c. TST.” (eDoc. 18, p. 1)



    A parte reclamante aponta como paradigmas de controle a ADPF nº 324, a ADC nº 16 e o Tema 246 da sistemática da repercussão geral, a fim de afastar a responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa contratada para a prestação de serviços.



    II - A jurisprudência do STF 



    A meu ver, a solução da presente demanda perpassa pela compreensão da jurisprudência do STF acerca (i) tanto do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e empresas públicas (ii) quanto da responsabilidade subsidiária da contratante por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços.



    Passo ao delineamento dessa jurisprudência abaixo. 



    II.1 - O regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas



    A discussão acerca do regime jurídico (se público ou privado) aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas desenvolve-se, no âmbito do STF, em geral, sob a ótica da execução por precatórios (art. 100 da CF/88), da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da CF/88) e da regra do art. 173, 1º, II, da CF/88.



    Quanto às sociedades de economia mista e empresas públicas exploradoras de atividades econômicas - excetuando-se aquelas submetidas a regime de monopólio, conforme jurisprudência do STF -, prescreve o art. 173, 1º, II, da CF/88 que “[a] lei estabelecerá o estatuto jurídico [...] dispondo sobre: [...] II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. EMPRESA PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME JURÍDICO DE EMPRESA PRIVADA. O Supremo fixou entendimento no sentido de que as empresas públicas que exercem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 552217 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23/10/09) 



    “CONSTITUCIONAL. ADVOGADOS. ADVOGADO-EMPREGADO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. Medida Provisória 1.522-2, de 1996, artigo 3º. Lei 8.906/94, arts. 18 a 21. C.F., art. 173, § 1º. I. - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica em sentido estrito, sem monopólio, estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. C.F., art. 173, § 1º. II. - Suspensão parcial da eficácia das expressões ‘às empresas públicas e às sociedades de economia mista’, sem redução do texto, mediante a aplicação da técnica da interpretação conforme: não aplicabilidade às empresas públicas e às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, em sentido estrito, sem monopólio. III. - Cautelar deferida.” (ADI nº 1552 MC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 17/04/97)



    “[...] 3. As empresas públicas que exercem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Precedentes: RE 552.217-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 22.10.2009, e RE 599.628-AgR, Rel. para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.10.2011. [...]” (ARE 689588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/13)



    Não se desconhece a distinção entre empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público das que exercem atividade econômica. Entretanto, à luz da jurisprudência que se tem formado no âmbito do STF acerca da execução por precatórios (art. 100) e da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a), é possível afirmar que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às [entidades] que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas” (RE nº 599628, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11 - processo vinculado ao Tema 253 RG).



    Essa conclusão é reforçada por diversas decisões do STF, em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (v.g. ADPF nºs 556, 530, 524, 437, 387 e 275).



    É certo, ainda, que a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de afastar o regime de direito público quando a entidade possuir “participação acionária [...] negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema 508 RG).



    Note-se, ainda, que, não obstante se tratar de caso concreto envolvendo Cemig Distribuiçao S.A. - constituída como sociedade de economia mista e com atuação na área de transmissão e geração de energia elétrica (atividade tradicionalmente classificada pela doutrina como serviço público) -, a tese que se formou no Tema 253 RG refere-se a “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica”, acompanhando a transformação que se passou a partir da reestruturação do setor elétrico nacional, com maior abertura do mercado e da concorrência.



    II.2 - Responsabilidade subsidiária da contratante por verba trabalhista inadimplida por empresa prestadora de serviços



    O tema da responsabilidade subsidiária do Poder Público (ADC 16 e Tema 246 RG) foi orientado pela discussão em torno da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/1993, ficando consagrada a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (Tema 246 RG)



    Quanto à iniciativa privada, entretanto, o STF confirmou a responsabilidade subsidiária na hipótese de terceirização de serviço, ficando consagrada a seguinte tese no Tema 725 RG:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Também sob a ótica da existência de responsabilidade subsidiária da contratante (inserida no regime privado) por verbas trabalhistas inadimplidas em contrato de terceirização de serviços, o Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese na ementa do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19)



    III - O caso dos autos 



    Do objeto dos autos, concluo que a Cemig Distribuiçao S.A. postula sua subsunção à tese do Tema 246 RG e ao entendimento vinculante firmado na ADC nº 16, por ser constituída como subsidiária da sociedade de de economia mista Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig), integrando a Administração Pública do estado de Minas Gerais.



    A meu ver, à luz da jurisprudência do STF acima relacionada, há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída da ADC nº 16 e do Tema 246 RG ao caso concreto (distinguishing).



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência recurso interposto pela União - ente da Administração Pública inequivocamente sujeito ao regime de direito público -, e, assim, a discussão constitucional desenvolveu-se em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido e os que o regulamentam, dentre eles a disciplina do art. 6º, II c/c art. 13, da Lei nº 8.666/93 e do art. 9º da Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, in verbis:



    “Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:



    […]



    II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;”



    “Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:



    I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;



    II - pareceres, perícias e avaliações em geral;



    III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;



    IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;



    V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;



    VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;



    VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.”



    “Art. 9º É vedada a contratação de atividades que:



    I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal;



    II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; e



    III - impliquem limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da vontade do Estado pela emanação de atos administrativos, tais como:



    a) aplicação de multas ou outras sanções administrativas;



    b) a concessão de autorizações, licenças, certidões ou declarações;



    c) atos de inscrição, registro ou certificação; e



    d) atos de decisão ou homologação em processos administrativos.”



    De outro lado, no caso concreto em discussão nesta reclamatória, tem-se controvérsia jurídica envolvendo subsidiária de sociedade de economia mista, que, conforme consta em sua página na internet, constitui “a maior comercializadora de energia para clientes livres do país e um dos maiores grupos geradores”, composta por “153 Sociedades, 09 Consórcios e 2 FIPs (Fundos de Investimentos em Participações), além de possuirmos ativos e negócios em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal”.



    Outrossim, a relação da Cemig Distribuição S.A. com empresas prestadoras de serviços possui disciplina substancialmente distinta daquela que informa os contratos de terceirização de serviços, estando regida pelo art. 25, § 1º, da Lei nº 8987/95 - aplicável às concessionárias de serviço público no setor elétrico -, in verbis:



    “Art. 25 [...]



    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”



    Esta regra está insculpida também no art. 94, II, da Lei nº 9472/97, o qual foi objeto de análise pelo STF no ARE nº 791.932 (vinculado ao Tema 739 RG), o qual recebeu solução no caso concreto no sentido de aplicar o Tema 725 RG, cuja tese, mais uma vez destaco, possui a seguinte redação:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Verifica-se, portanto, tratar a Cemig Distribuição S.A. de subsidiária da sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas exploradoras de atividades econômicas, a qual, acompanhando a reestruturação que acometeu o setor elétrico nacional, disputa livremente o mercado de energia elétrica em regime concorrencial, tendo os contratos firmados com empresas de serviços regidos pelo art. 25, § 1º, da Lei nº 8987/95, distinguindo-se, portanto, daqueles contratos de terceirização de serviços submetidos ao regime de direito público a que se refere a ADC nº 16 e o tema 246 RG.



    Entendo, assim, que a pretensão da Cemig Distribuição S.A. - empresa subsidiária de sociedade de economia mista com atuação no mercado concorrencial, com fins lucrativos e participação acionária negociada na bolsa de valores - de que lhe seja aplicado o regime de direito público conforme interpretação do STF consubstanciada na Tese do Tema 246 RG vai de encontro à jurisprudência do STF formada acerca do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas nessas circunstâncias.



    Por fim, no que concerne à alegada ofensa à ADPF nº 324, julgado conjuntamente com o RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), os quais, conforme já afirmado, incidem à parte ora reclamante por se tratar de pessoa jurídica submetida ao regime de direito privado, verifica-se que restou incontroverso nos autos de origem ofensa ao princípio da isonomia decorrente do desvio de função, tendo em vista que a parte beneficiária da decisão exercia a função de eletricista apesar de ter sido contratada como “motociclista de serviços comerciais”. Nesse sentido vide trecho do acórdão reclamado:



    “A sentença recorrida considerou que: a defesa da 1ª reclamada, embora sustente que o reclamante foi contratado como "motociclista de serviços comerciais", ao descrever suas atividades, reconhece a função de eletricista, afirmando que ele trabalhava em circuitos desenergizados, atuando apenas com baixas tensões de até 220 volts e em solo; o preposto da 1ª reclamada declarou que o reclamante fazia serviços de corte, religação e inspeção, os quais são inerentes à função de eletricista; é incontroverso que, contratado pela 1ªreclamada, o autor prestou serviços para a 2ª ré, em decorrência do contrato de prestação de serviços celebrado (...)” (e-Doc 18, p. 4)



    Nessa perspectiva, a autoridade reclamada, compreendendo pelo desrespeito às normas trabalhistas na presente hipótese, assegurou à parte beneficiária, na condição de empregada terceirizada, os mesmos direitos àqueles empregados da reclamante que exercem a função de eletricista. 



    Logo, o acórdão reclamado está em consonância com item (ii) do tema fixado na ADPF nº 324 — [n]a terceirização, compete à contratante: (...) ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 —, porquanto a autoridade reclamada, ao reconhecer a licitude da terceirização da atividade-fim, imputou à Cemig Distribuição S.A a responsabilidade subsidiária em razão ao desrespeito ao princípio da isonomia com base no conjunto fático-probatório em decisão assim fundamentada:



    “Em sessão plenária do dia 30/08/2018, ao decidir a ADPF-324 e o RE-958.252, o eg. STF firmou a seguinte tese a respeito da terceirização: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i)verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,30.8.2018. 



    Diante da referida decisão da Corte Suprema, esta eg. Turma Regional vem revendo o seu posicionamento,inclusive por medida de disciplina judiciária, para declarar a licitude da terceirização relatada nos autos.



    Nota-se que não se trata de feito em que já havia coisa julgada a respeito da matéria. Assim, não há óbice à aplicação imediata da tese acima transcrita, oriunda de julgamento plenário do STF.



    O próprio preposto da CEMIG admitiu que existe funcionário da Cemig atuando na baixa e na média tensão, afirmando que estes faziam serviços específicos com grau de complexidade maior que os dos terceirizados, mas sem esclarecer quais. 



    Nota-se ainda que o reclamante, inclusive, era treinado pela própria tomadora para isso, na chamada Universidade da CEMIG. 



    Portanto, houve prova nos autos de desrespeito ao princípio isonômico.



    Logo correta a condenação das rés à extensão dos benefícios dos eletricitários da CEMIG ao autor, o que atraia aplicação por analogia do art. 12 da Lei 6.019/74 e a aplicação do entendimento da OJ 383 SBDI-1 do TST, in verbis: 



    383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, "A", DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974. (mantida) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em  27, 30 e 31.05.2011. 



    A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.. 



    Não se aplicam ao caso os art. 516, da CLT e 8º, II, da CF, assim como a Súmula 374 do TST, pois não se trata de aplicação de norma coletiva entre partes convenentes simplesmente, como acima visto. 



    Eventual inexistência de cargo no organograma da CEMIG cujas funções sejam idênticas àquelas exercidas pelo reclamante, não afasta o direito em questão, por que, na prática, restou demonstrada a prática de funções iguais ou muito assemelhadas; mesmo porque as diferenças salariais serão apuradas considerando o valor que recebia mensalmente e o piso salarial previsto em instrumento coletivo de trabalho, aplicados os reajustes convencionais, como se apurar. E a existência de um piso comum para os eletricitários da CEMIG encontra se prevista, por exemplo, na sentença normativa de ID. 1464b6a - Pág. 1. 



    A própria CEMIG admite a existência desse piso salarial previsto na cláusula 1ª dos ACT juntados. 



    Não há violação ao art. 37, II, da CF no caso. 



    Quanto à responsabilidade das reclamadas, conforme visto acima, na tese firmada pelo eg. STF, no julgamento da ADPF-324 e do RE-958.252, restou decidido que a responsabilidade a se imputar ao tomador dos serviços é apenas subsidiária.” (e-Doc 18, pp. 7 e 8, grifei)



    IV- Dispositivo



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente